Tribunal: CARF
Processo: 10909.001911/95-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO CUCO ANTUNES
Órgão colegiado: Segunda Câmara / Terceiro Conselho de Contribuintes
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
.
'1..
,
.'
PROCESSO N°
SESSÃO DE
RESOLUÇÃO
N°
RECURSO N°
RECORRENTE
RECORRIDA
. - RELATOR
~--
MINIsTÉRIO
DA FAZENDA
TERCEIRO
CONSELHO DE CON1RIBUINTES
SEGUNDA CAMARA
10909-001911/95-18
30-01-97
302-0.823
118.043
AGÊNCIAS DEV APORES GRIEG SI A.
ORJIFLORIANÓPOLIS/SC
PAULO ROBERTO CUCO ANTUNES
.
'
RESOLUÇÃO N° 302-0.823
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos .
RESOLVEM
os Membros da Segunda Câmara do Terceiro Conselho
de Contribuintes, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência à
repartição aduaneira de origem, na forma do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Brasília-DF, em 30 de janeiro de 1997
~~
ELIZABETH EMÍLIO DE MORAES CHIEREGATTO
PRESIDENlE
~o~s
RELATOR
~~~.
PROOlJRA'Q.OR DA FAZENDA ~NAL
VISTA EM
O 6 MAR 1997 '
Participaram,
ainda, do presente julgamento,
os seguintes Conselheiros
: ELIZABETH
MARIA
VIOLATTO,
ANTENOR
DE
BARROS
LEITE
FILHO
e HENRIQUE
PRADO
MEGDA.
Ausentes
os
Conselheiros:
UBALDO
CAMPELLO
NETO,
RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO e LUIS ANTÔNIO FLORA.
prca
---.J

•
PROCESSO N°
RECURSO N°
RESOLUÇÃO N°
RECORRENTE
RECORRIDA
RELATOR
MINIsTÉRIO
DA FAZENDA
TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
SEGUNDA CAMARA
10909-001911/95-18
118.043
302..0.823
: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A
IRF/AIRF/RJ
: PAULO ROBERTO CUCO ANTUNES
RELATÓRIO
\
'.
•
A Recorrente - Agência de Vapores Grieg S/A - foi autuada
pela IRF/ITAJAÍ/SC, pelo seguinte fato descrito na folha de continuação ao
AJ. (fls. 02) :
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima
citado, foi apurada a infração abaixo descrita, a
dispositivos do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto numero 91.030, de 05/03/85 (RA) :
1 - MULTA NÃO PASSÍVEL DE REDUÇÃO.
Valor apurado conforme relação abaixo dos processos
cujos
BIs. não foram informados
no
siscomex
pela
Agencia nos termos dos arts. 37, 41 e parágrafo 3 do art.
42 da Instrução Normativa n. 28 de 27.04.94 .
Encontram-se
anexos de extratos dos processos
acima
citados.
Data Ocorrência 12/12/95 Valor Multa UFIR 196,00
ENQUADRAMENTOLEGAL:
Descumprimento,
pelo transportador,
do disposto nos
arts. 37, 41 e parágrafo
3 do art. 42 da Instrução
Normativa
n.
28
de
27.04.94,
sujeitando-se
ao
pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-Lei
2

PROCESSO N°
RECURSO N°
RESOLUÇÃO N°
MINIsTÉRIO
DA FAZENDA
TERCEm.o
CONSELHO DE CON1RIBUINTES
SEGUNDA CAMARA
10909-001911/95-18
118.043
302-0.823
n. 37/66 com redação do art. 5 do Decreto-Lei n. 751/69,
regulamentado
pelo
artigo
522
item
I
do
Decreto
91.030/95.
•
Regularmente
intimada a Autuada
nnpugnou
a exigência
alegando, em síntese, que:
•
-
Para efeitos legais/fiscais, o agente consignatário do navio
é Agência
de Vapores
Grieg
S/A, representante
do Armador Ivatan Lines, operador do navio "SAN
LORENZO'" ,
•
•
•
No mesmo navio, operando em sistema de "JOINT VENTURE",
foram embarcadas mercadorias
de outros
Armadores, ou seja, CSAV-Cia Sudamericana de Vapores
e Pro-Line Ltd. Co. GMBH;
- Os
despachos
pendentes
de
averbação
junto
a
essa
Inspetoria da Receita Federal, foram transportados
pelo
Armador
CSAV
-
Cia Sudamericana de Vapores, representados neste porto pela empresa SENAVAL
Serviços de Reparos Navais e Agenciamentos Marítimos
Associados Ltda;
-
Em virtude de não sermos parte integrante no processo de
averbação
dos conhecimentos
de embarque envolvidos,
solicitamos a V.Sas. o cancelamento do Auto de Infração
acima mencionado .
3

PROCESSO N°
RECURSO N°
RESOLUÇÃO N°
MINIsTÉRIO
DA FAZENDA
TERCEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES
SEGUNDA CAMARA
10909-001911195-18
118.043
302-0.823
'.
••
Ao apreciar a Impugnação em epígrafe a autoridade julgadora
"a quo" julgou
procedente
o lançamento,
argumentando,
em
síntese, que:
- Embora a Autuada indique outro Armador como sendo
o responsável pelo transporte das mercadorias objeto dos
despachos aduaneiros indicados no auto de infração) dita
indicação não tem cunho que a faça transcender do nível
para afirmar-se que, em tese poderia
estar ocorrendo
ilegitimidade passiva na exigência em comento;
- Assim, a necessidade de apresentação de provas, sobre
o que está sendo ,alegado) é indispensável para sustentar
a pretensão buscada pela autuada;
- No caso em questão, não basta
somente alegar, é
preciso respaldar o alegado com provas convincentes, a
natureza
do
fato
apontado
pela
autuada
pede
materialidade para valorá-Io como capaz de excluir de
sua responsabilidade os despachos aduaneiros em caso;
- A
ênfase
com
a
qual
encontra-se
contornada
a
argumentaçãp, chegando ao grau de indicar o Armador
que efetivamente realizou o transporte, acaba por produzir estranheza,
pois, com toda essa riqueza
de
detalhes,
o descuido cometido ao não juntar à peça
impugnatória os documentos pertinentes a comprovação
do alegado, no mínimo é inconcebível;
- Com isso, a razão fica carente em sua sustentação,
tomando-se sem efeito suficiente para lograr a descaracterização de sua responsabilidade pelo
transporte das mercadorias. exportadas com amparo nos
despachos
aduaneiros indicados pela autoridade
fiscal autuante, como sendo de responsabilidade da interessada.
4

PROCESSO N°
RECURSO N°
RESOLUÇÃO N°
MINIsTÉRIO
DA FAZENDA
TERCEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES
SEGUNDA CAMARA
10909-001911/95-18
118.043
302-0.823
•
Em recurso a este Colegiado a Autuada procura demonstrar,
inicialmente,
a sua tempestividade,
infonnando
que tomou
ciência
da
Decisão no dia 08.02.96.
Tal data, entretanto, não consta do "A.R."
acostado
às fls. 15 dos autos.
Na verdade não consta qualquer data
indicativa do recebimento da Decisão, sendo certo que o documento foi
postado na agência dos Correios de destino no dia 07/02/96.
O Recurso foi
protocolizado na repartição fiscal no dia 11/03/96 .
Quanto ao mérito, insiste da argumentação desenvolvida na
Impugnação de Lançamento e acrescenta, em síntese, que:
1. Na Impugnação infonnou quais os outros Annadores que
operaram o navio num sistema de "Joint Venture"e
tal infonnação
era
possível ser aferida e confinnada internamente, visto que em contrário, para
••
demonstrar que a omissão da averbação não foi sua, teria que obter das
empresas específicas cópias dos conhecimentos que assim o comprovasse;
2. Como é praxe, o sistema SISCOMEX é infonnado e/ou
alimentado pelos Agentes ou Transportadores emitentes dos conhecimentos
de embarque e nesse sentido teria a Recorrente que provar o alegado ou, em
outras palavras, fazer uma prova negativa de que a omissão não foi sua;
3. A responsabilidade
pelas infonnações
e averbações no
SISCOMEX
não podem ser imputadas à Recorrente
que, inclusive para
ajudar internamente a identificação de quem competia fazer, identificou os
responsáveis em sua impugnação, embora tratando-se de infonnação
disponível e capaz de ser verificada "de ofício", até pela regra de revisão de
lançamento;
4. Socorre-lhe, ainda, o princípio da interpretação benigna,
••
em prol de sua sujeição passiva, quanto a legislação que define infrações ou
comine penalidade, quer quanto a natureza ou às circunstâncias materiais do
fato ou mesmo como mencionado "in casu" sua autoria;
5

PROCESSON'
RECURSO N°
RESOLUÇÃO N°
MINlsTÉRIO
DA FAZENDA
TERCEIRO
CONSELHO DE CONTRlBUlNIES
SEGUNDA CAMARA
10909-001911/95-18
118.043
302-0.823
'f'.
. 'a.)
:;~
'- ..5. Inobstante entender suficiente a assertiva lançada em sua.
impugnação para desconstituir a obrigação, evidenciando que as averbações
não lhe competiam e sim a empresa que mencionara,
anexa cópias dos
Conhecimentos de Embarque, entendendo que o endereçamento incorreto da
autuação.não
pode ter o condão de lhe colocar na exigência passiva, visto
que se trata de informàçãoque
a Unidade local da Receita Federal dispunha
.e poderia comprovar, o que aliás pode fazê-lo, quanto a autenticidade da
cópia anexa, pois obteve o documento por pura amizade e relacionamento
comercial.
6.
Requer, finalmente, o acolhimento do Recurso por tempestivo;
a reformada
Decisão monocrática
e anulação do Auto de
Infração.
Às fls. 23/30 encontram-se cópias de documentos trazidos
aos autos pela Recorrente,
incluindo-se as de quatro Conhecimentos
de
Transporte.
Presentes os autos à D.Procuradoria da Fazenda Nacional, na
forma
regulamentar,
manifestou-se
às fls.
33,
em
"Contra-razões
de
Recurso", pleiteando a manutenção da Decisão recorrida.
É o Relatório.
6

MINIsTÉRIO
DA FAZENDA
TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
SEGUNDA CAMARA
•
•
PROCESSO N°
RECURSO N°
RESOLUÇÃO N°
10909-001911/95-18
118.043
302-0.823
VOTO Preliminarmente, o Recurso deve ser entendido como tempestivo, pois que não havendo sido indicada a data de recebimento/ciência
da Decisão de primeiro grau (A.R. de fls. 15), deve-se
considerar
transcorrido o prazo após o decurso de 15 (quinze) dias da data
da postagem
do documento,
de conformidade
com as disposições
do
.'
Decreto m. 70.235/72 e alterações posteriores.
Quanto ao mérito, entendo que a Recorrente
trouxe aos
autos, desde
a Impugnação,
elementos
capazes
de propiciar
a correta
apuração dos fatos pela repartição aduaneira de origem.
•
Parece-me, com a devida "vênia", que a Autoridade
Julgadora de primeira instância - Responsável pelo Expediente da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis, SC - que nem mesmo
mencionou o ato que lhe delegou competência para decidir o feito, agiu de
forma simplista, sem preocupar-se em apurar conveniente e adequadamente
a situação indicada pela Autuada.
Trouxe agora a Recorrente cópias de documentos que, se
efetivamente verdadeiros,
como me parecem, deveriam ser, de fato, do
conhecimento da repartição fiscal de origem.
Portanto,
as
informações
contidas
na
Impugnação
de
Lançamento deveriam ter sido objeto de realização de diligência por parte
da Autoridade singular, junto a repartição autuante.
Como isso não foi feito, dificil tomou-se a este Colegiado
proferir Decisão sobre o mérito da questão .enfocada.
•
Nestas.condições, voto no sentido de converter o julgamento
do presente Recurso em diligência à IRF-ITAJAÍ-SC, a fim de que sejam
apreciados os argumentos e documentos trazidos aos autos pela Suplicante,
7

. -
PROCESSON'
RECURSO N°
RESOLUÇÃO N°
MINIsTÉRIO
DA FAZENDA
.mRCEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUlN1ES
SEGUNDA CAMARA
10909-001911195-18
118.043
302-0.823
••
•
<.
esclarecendo, efetivamente, se os embarques aos quais sé refere a Autuação
estão relacionados com os Conhecimentos anexados por cópias ,e, em caso
afinnativo,apresentar
outrosesc1arecimentos
e considerações que entender
adequadas
ao
caso,
principalmente
a. respeito
da
obrigatoriedade
da
informação dos
B/Ls no SISCOMEX no caso de emissão por empresas
diversas, à luz da legislação de regência, levando em conta os documentos
trazidos pela Reçorrente.
Após
o atendimento
à diligência
acima,
providencie
a
repartição fiscal que seja convidada a Interessada a dar vista nos autos,
abrindo-se-lhe prazo para que apresente manifestaç~o a respeito, assim o
-querendo.
.
Sala das Sessões,
30 de janeiro
8